Tribunal: CARF
Processo: 10730.723391/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.723391/2017-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.244 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
MARIANO DE OLIVEIRA MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2014, ano-calendário
de 2013, em razão da apuração das seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de PGBL, no valor
de R$ 31.924,86, da fonte pagadora Caixa Vida e Previdência SA.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723391/2017-08
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723391/2017-08

O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, que o valor contestado encontra-se declarado em sua declaração de ajuste
em nome de outra fonte pagadora.
A DRJ em Brasília/DF avaliou a impugnação. Transcrito do voto do acórdão no
03-79.128 da 6a Turma da DRJ/BSB, fls. 31 e segs. :
“(...)
Em análise a declaração de ajuste anual do contribuinte, constata-se que o
contribuinte informou o valor considerado omitido no campo rendimentos sujeitos a
tributação exclusiva na fonte de sua declaração.
O art. 3o da Lei no 11.053, de 2004, a seguir transcrito, dispõe que os resgate de
contribuições para plano de previdência privada sujeitam-se à tributação na declaração
de ajuste anual, assim como o imposto retido na fonte correspondente pode ser
deduzido do imposto devido apurado, se o contribuinte, não houver optado, a partir de
1o de janeiro de 2005, pela tributação exclusiva na fonte.
(...)
A Lei 10.053/2004 de fato faculta aos participantes dos planos de previdência
privada a opção por regime de tributação exclusiva na fonte, seguindo critérios
regressivos na medida em que o prazo de acumulação é aumentado. Quando a opção é
exercida pelo participante ela é comunicada pela entidade de previdência
complementar ou sociedade seguradora à Secretaria da Receita Federal.
A partir de 1o de janeiro de 2005, caso o contribuinte não tenha exercido a
opção pelo regime regressivo de tributação, os valores resgatados de previdência de
Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e de Vida Gerador de Benefício Livre
(VGBL) sujeitam-se ao regime progressivo de tributação, ou seja, sofrem retenção de
imposto de renda na fonte à alíquota de 15% como antecipação do imposto devido na
declaração de ajuste anual e devem ser incluídos dentre os rendimentos tributáveis
submetidos ao ajuste anual, conforme artigo 3o do mesmo.
O sujeito passivo não acostou aos autos documentos das fontes pagadoras que
comprovassem sua opção pelo regime de tributação exclusiva na fonte. A fonte
pagadora em questão informou em DIRF os rendimentos como tributáveis.
O comprovante de rendimentos anexados aos autos pelo contribuinte (fls. 05)
também informa os rendimentos recebidos da Caixa Vida e Previdência como
tributáveis. A omissão deve ser mantida.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 44, no qual reitera
suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação e aduz que, ainda que o
campo no qual o rendimento foi declarado não tenha sido o adequado, não se justifica considerar
tal fato como omissão e sim eventualmente um equívoco.
É o relatório.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723391/2017-08

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 03-79.128 recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em apertada síntese do cerne da questão aqui posta, ao ser autuado por omissão
de rendimentos decorrentes de resgate de PGBL o recorrente não nega os recebimentos, mas
procura justificar a declaração dos valores na ficha destinada a rendimentos com tributação
exclusiva na fonte. De forma diversa do que argumenta, tal erro não se constitui em um mero
equívoco, e sim em omissão de rendimentos, os quais deixaram de compor a base tributável na
DAA.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.244 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723391/2017-08

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital